Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUÇÃO RELATIVA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIA CONTROVERTIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. A escritura pública declaratória de união estável, a despeito de possuir fé pública, não faz prova absoluta dos fatos nele declarados pelas partes, os quais devem ser devidamente comprovados (Acórdão 1269352, 07205379220198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020).
2. Considerando que o documento apresentado pela autora goza de presunção apenas relativa de veracidade, a existência de impugnação do réu torna necessária a dilação probatória, a fim de que seja efetivamente demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
3. No caso dos autos, o réu, preso, encontra-se assistido pela Curadoria Especial e o oferecimento de contestação por negativa geral, conforme permissivo no art. 341, parágrafo único, do CPC, impediu a caracterização da revelia e tornou controvertidos os fatos narrados na inicial.
4. Assim, não se vislumbra, na hipótese, situação justificadora do julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC, mormente diante da inexistência de revelia e da necessidade de produção de outras provas, visando à efetiva demonstração da existência de união estável.
5. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, para a realização da adequada instrução probatória, sob pena de violação dos postulados constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.